Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Lagoa Vermelha/RS. Há pedido da agravante para que seja declarada a competência do Juízo de primeiro grau para processar a liquidação individual da sentença coletiva, com base nas Súmulas 33 do STJ e 23 do TJDFT, e nos arts. 46, caput, 53, III, a, 781, I, e 516, parágrafo único, todos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos a competência territorial para a liquidação individual da sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz tem o poder-dever de zelar pela correta prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, malferindo o princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
4. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, nem há justificativa plausível para pedir a liquidação individual de sentença coletiva no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência da parte autora. Ademais, a Lei n. 14.879/2024 alterou o CPC para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
6. "A competência territorial para a liquidação individual de sentença coletiva deve obedecer aos critérios legais de fixação, não podendo ser escolhida aleatoriamente pelo credor." “A distribuição da demanda em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” (CPC, art. 63, § 5o, alterado pela Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024) (Acórdão 1982814, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025.).
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XXXVII; CPC, arts. 46, 53, III, b, 65, 781, I, e 516, parágrafo único; e CDC, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33, e TJDFT, Súmula 23.